Tribunal: TJES
Processo: 5002097-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 8812300, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante.

4. Apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou nem sequer comprovado que o apelante residia no local e sofreu interrupção do serviço público de fornecimento de água potável. Danos morais rejeitados.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002097-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDSON SERRANO FALCAO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 8812300, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante.

4. Apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou nem sequer comprovado que o apelante residia no local e sofreu interrupção do serviço público de fornecimento de água potável. Danos morais rejeitados.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002097-27.2022.8.08.0030

APELANTE:
WEDSON SERRANO FALCÃO

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 8812020) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WEDSON SERRANO FALCÃO
contra a sentença do id. 8812344, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos feitos nos autos da “Ação Indenizatória por danos morais e materiais” manejada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 8812346), alega o apelante, em síntese, que figura como consumidor por equiparação, aplicando-se ao caso as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

Defende que acostou aos autos elementos que comprovam a sua narrativa, ao passo que a parte recorrida não apresentou provas capazes de refutar as alegações da exordial.

Sustenta que não se mostra possível a apresentação de documentos que comprovem a atividade pesqueira por ser categoria informal, de modo que a jurisprudência tem aceitado a oitiva de testemunhas para arrimar a pretensão indenizatória.

Salienta que demonstrou residir na região afetada, conforme comprovante de residência em nome de sua falecida genitora, e houve interrupção dos serviços de fornecimento de água.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos autorais. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões nos ids. 8812349, 8812352 e 8812354 pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o recorrente afirma residir na localidade de Santa Cruz, situada no Município de Linhares/ES e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente.

Para tanto, afirma que exerce a atividade de pescador informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa, além de tolher os moradores do recebimento de água.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 8812300, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

Permanece, pois, a distribuição probatória prevista no artigo 373 do diploma processual civil, tal como fixado na decisão de saneamento e organização do processo.

Nesse sentido, no tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Em igual sentido, no tocante à indenização por danos morais, apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou nem sequer comprovado que o apelante residia no local e sofreu interrupção do serviço público de fornecimento de água potável.

Nesse cenário, a fixação de residência à época dos fatos no local atingido poderia ter sido comprovada mediante prova documental, com, exemplificativamente, comprovantes de contas de energia, água e luz em seu nome, ressaindo claro que os documentos estão em nome de sua genitora, já falecida, como consta no próprio recurso.

De igual forma, os documentos escolares dos seus filhos nada comprovam, sendo necessária a prova de que o apelante vivenciou o evento danoso no local, pois a indenização é personalíssima.

Assim, inexistem elementos de que o apelante foi atingido pelo desastre natural, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe. No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.
2. No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). POLUIÇÃO DO RIO DOCE. COMUNIDADE DE REGÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional inclusive na comunidade de Regência, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que é ônus da parte autora comprovar efetivamente o dano material e moral pretendido, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0015517-97.2016.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 27/07/2023)

[...] 2. “A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021). 3.
O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade.
3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, ______ de ________________ de ________. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0006097-63.2019.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 28/03/2023)

Dessa forma, inexistindo elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito do apelante, pois não comprovada a existência dos danos, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar e, ainda que na aplicação da teoria do risco integral, não vislumbro outra saída se não o improvimento do recurso.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ:

[...] "nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral" (STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2020). [...] "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.432.403/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 01/06/2020). [...] (REsp n. 1.902.152/RO, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021).

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Por conseguinte, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atentando-se ao fato de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões